Tribunal: TJPA
Processo: 0035636-23.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035636-23.2015.8.14.0006
APELANTE: ELISANGELA DA CONCEICAO PINHEIRO DE LIMA, EDNALDA LEITE ALVES MONTEIRO, ANDRE MAURICIO RIBEIRO, LEONILDES LAMEIRA E SILVA, CLEBSON DE ALMEIDA FEITOSA, ADCIVAL MENEZES LEITE, WILMA LUIZA CORREA, MUNICIPIO DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA, ELISANGELA DA CONCEICAO PINHEIRO DE LIMA, EDNALDA LEITE ALVES MONTEIRO, ANDRE MAURICIO RIBEIRO, LEONILDES LAMEIRA E SILVA, CLEBSON DE ALMEIDA FEITOSA, ADCIVAL MENEZES LEITE, WILMA LUIZA CORREA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPO DE ANANINDEUA. RECURSO DOS AUTORES. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. LEI MUNICIPAL N.º 851/86. OBTENÇÃO DO NÍVEL SUPERIOR APÓS SUA REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO STF. RECURSO DO MUNICÍPIO. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1-

Mérito da parte autora
: Os professores da rede pública do Município de Ananindeua ingressos por concurso público, ainda na vigência da Lei Municipal n.º 851/86, mas que obtiveram nível superior somente após sua revogação, não fazem
jus
ao recebimento de gratificação de nível superior, tendo em vista a nova legislação que regulou a matéria estabelecendo a necessidade de regulamentação da matéria pelo Executivo (Lei Municipal n.º 0981/90) e a Lei Municipal n.º 1.248/95 prevê de forma expressa a revogação da Lei Municipal n.º 851/86, na forma do art. 2.º, §1.º, do Decreto-Lei n.º
4.658, de 04 de setembro de 1942, por conseguinte, quando os professores alcançaram o nível superior já não mais se encontrava vigente a lei que fixava os parâmetros para recebimento da gratificação, face a ausência de previsão da base de incidência e do percentual a ser pago.

2-

Mérito do Município
:
Requer a municipalidade que o valor devido à título de honorários sucumbenciais seja arcado pela parte contrária, alegando que os honorários sucumbenciais possuem natureza alimentar.

3-

No entanto, tal fato, por si só, não é capaz de afastar a condição suspensiva dos honorários sucumbências, estipulados na sentença, porque a parte autora é beneficiária da justiça gratuita e já transcorreu-se o processo, encerrando-se a oportunidade cabível para discutir-se o benefício da gratuidade, conforme se denota do art. 100 do CPC/15:

4-

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de
Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
aos Recursos.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março de 2020.

Este
julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
ELISANGELA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO DE LIMA E OUTROS e MUNICÍPIO DE ANANINDEUA,
em face de sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua/PA, que julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial da
AÇÃO DE COBRANÇA
, proposta pelos autores.

Inconformados, os autores interpuseram recurso de apelação (ID 2500911, págs. 2-09), pugnando pela reforma da sentença guerreada, defendendo a inocorrência de revogação da

Lei Municipal nº 851/1986 por leis posteriores, a plena possibilidade de vigência da referida lei municipal e o deferimento da gratificação aos autores por entender que a GNS prevista é devida aos servidores, em razão da referida garantia já ter sido incorporada ao rol de direitos adquiridos dos professores que adentraram no serviço público municipal em data anterior a revogação da referida norma.

Em contrarrazões (ID 25000912, págs. 2-16), o Município de Ananindeua pugna pelo desprovimento do recurso.

Inconformado com a dispensa do pagamento dos honorários sucumbenciais, o Município de Ananindeua interpôs recurso de Apelação (ID 2500913, págs. 2 – 23), pugnando pela reforma da sentença nesse sentido.

O Ministério Público do Estado do Pará, com fundamento no parágrafo único do art. 178 do CPC e o art. 2º, da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, deixou de emitir parecer (ID 2593264).

É o relatório.

VOTO

As Apelações satisfazem os pressupostos de admissibilidade recursal e devem ser conhecidas.

1.

DO RECURSO DOS AUTORES

A

insurgência recursal decorre da controvérsia sobre o direito dos apelantes/autores, que são servidores do magistério público do Município de Ananindeua, receber gratificação de nível superior, na forma reconhecida na sentença de procedência do pedido, fundamentada
no art. 18 da Lei Municipal n.º 851/86,
nos seguintes termos:

“Art. 18 – Ao funcionário do magistério, serão concedidas as seguintes vantagens:

I –
Gratificação aferível superior dos portadores de licenciatura plena na ordem de 60% sobre o vencimento base
.”

Em recente pronunciamento, está egrégia 2.ª Turma de Direito Público proferiu acórdão sobre a matéria, em Voto de lavra da Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, nos autos do processo n.º
0043529-65.2015.8.14.0006
, julgado em 10/05/2018, conhecendo e dando provimento a apelação, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de recebimento da gratificação de nível superior pelos professores da rede pública municipal de ensino, que ingressaram no cargo e somente após a
revogação da Lei Municipal n.º 851/86, obtiveram o nível superior, tendo em vista a ausência de previsão legal, inclusive de
base de incidência e do percentual a ser pago, conforme a seguinte ementa:

APELAÇÃO E REEXAME. PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPO DE ANANINDEUA. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. INGRESSOS POR CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL N.º 851/86, MAS OBTENÇÃO DO NÍVEL SUPERIOR APÓS SUA REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO STF. Os professores da rede pública do Município de Ananindeua ingressos por concurso público Ainda na vigência da Lei Municipal n.º 851/86, mas que obtiveram nível superior somente após sua revogação, não fazem Jus ao recebimento de gratificação de nível superior, tendo em vista a nova legislação que regulou a matéria estabelecendo a necessidade de regulamentação da matéria pelo Executivo (Lei Municipal n.º 0981/90) e a Lei Municipal n.º 1.248/95 prever de forma expressa a revogação da Lei Municipal n.º 851/86, na forma do art. 2.º, §1.º, do Decreto-Lei n.º 4.658, de 04 de setembro de 1942, por conseguinte, quando as professoras alcançaram o nível superior já não mais se encontrava vigente a lei que fixava os parâmetros para recebimento da gratificação, face a ausência de previsão da base de incidência e do percentual a ser pago. Apelação conhecida e provida à unanimidade. (2018.01885206-26, 189.777, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-10, Publicado em 2018-05-11).

Isto porque, em suas disposições finais a Lei Municipal n.º 1.248/95 estabeleceu de forma expressa a revogação
da Lei Municipal n.º 851/86
, conforme se verifica do disposto no
art. 44 da Lei Municipal n.º 1.248/95
,
in verbis
:

“Art. 44 – Esta Lei entrará em vigor a partir de 1.º de janeiro de 1996,
revogando-se as disposições em contrário, em especial a Lei n.º 851, de 24 de dezembro de 1986
e 1012 de 08 de julho de 1991.”

Analisando os autos, entendo aplicável a espécie os fundamentos consignados no precedente retro mencionado, pois os apelantes ingressaram no cargo após a revogação da referida Lei, com exceção das autoras Wilma Luiza Correa de Souza, Ednalda Leite Alves Monteiro e Leonildes Lameira e Silva (Id. 2500900 – págs. 28/49) que apesar de terem ingressado no cargo quando ainda se encontrava vigente
a Lei Municipal n.º 851/86,
conforme documentos nos autos, verifico que somente obtiveram o nível superior após a revogação do referido diploma legal, conforme consta dos diplomas apresentados (ID 2500907 – págs. 2/16).

Logo, somente preencheram todos os requisitos legais quando já não se encontravam mais vigente o diploma legal que fixava os parâmetros para recebimento do benefício.

Assim, v
islumbra-se da análise dos documentos acostados à inicial que os servidores ingressaram no serviço público após a vigência da Lei Municipal nº 851/1986,
com exceção das autoras Wilma Luiza Correa de Souza, Ednalda Leite Alves Monteiro e Leonildes Lameira e Silva (Id. 2500900 – págs. 28/49)
, contudo, estas concluíram o ensino superior em datas posteriores a entrada em vigor da Lei 1.248/1995.

2.

DO RECURSO DO MUNICÍPIO

O município de Ananindeua, em suas razões, manifesta-se contra a dispensa do pagamento dos honorários, bem como alega que os honorários sucumbenciais possuem natureza alimentar e constituem direito autônomo do advogado, não devendo integrar o patrimônio público.

Requer a parte apelante que o valor devido à título de honorários sucumbenciais seja arcado pela parte contrária, alegando que os honorários sucumbenciais possuem natureza alimentar.

No entanto, tal fato, por si só, não é capaz de afastar a condição suspensiva dos honorários sucumbencias, estipulados na sentença, porque a parte autora é beneficiária da justiça gratuita e já transcorreu-se o processo, encerrando-se a oportunidade cabível para discutir-se o benefício da gratuidade, conforme se denota do art. 100 do CPC/15:

Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação
na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso
ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.

Sendo assim, se se procedesse da forma como requer o Município estaríamos operando uma revogação do benefício da justiça gratuita sem garantir aos autores o direito de discutir e fazer contraprova da alegação sobre a cessação do seu estado de hipossuficiência econômica, banindo, assim, o Principio do Contraditório, que é indispensável no Devido Processo Legal.

Sobre o assunto, vejamos o seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA SUCUMBENCIAL. DEVEDOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO PELO CREDOR DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

1. Não ocorre negativa de entrega da plena prestação jurisdicional se a Corte de origem examinou e decidiu, de forma motivada e suficiente, as questões que delimitaram a controvérsia.

2. É entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça que, uma vez deferido, o benefício da assistência judiciária gratuita estende-se a todas as fases do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio e sua revogação, quando pleiteada no curso da ação, deve ser feita em autos apartados.

3. Encerrado, contudo, o processo, eventual condenação aos ônus sucumbenciais daquele que litigou sob o pálio da gratuidade da justiça ficará com sua exigibilidade suspensa enquanto perdurar seu estado de pobreza e prescreverá após decorrido o prazo de cinco anos (art. 12 da Lei n. 1.060/50).

4. Configurada a hipótese de execução de título judicial sujeito a condição suspensiva, basta que o credor, na inicial do pedido de cumprimento de sentença, faça a devida comprovação do implemento da condição, conforme preceituam os arts. 572 e 614, III, do CPC.

5. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1341144/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 09/05/2016)

Ressalta-se que não se está aqui afirmando que o advogado do Município não faz
jus
aos honorários sucumbenciais fixados pelo juízo
a quo
, mas que este deve oportunamente ser requerido, mediante a demonstração de que encerrou-se a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, conforme prevê o art. 98, §3º do CPC/15:

Art. 98 – (...)

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Ante o exposto, conheço das apelações e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, 09 de março de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 21/07/2020